Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TUTELA INIBITÓRIA. EXTENSÃO A FAMILIARES. NECESSIDADE DE RISCO ATUAL E CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a reclamação criminal (RITJDFT, art. 232) quando inexistente recurso específico e demonstrado risco de lesão grave ou de difícil reparação.
2. A concessão de liminar em reclamação criminal exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 235).
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, independem da existência de boletim de ocorrência, inquérito ou processo judicial e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher. O arquivamento do inquérito, a extinção da punibilidade ou a absolvição do acusado não implicam, por si sós, a revogação das medidas, que subsistem enquanto houver risco que justifique sua continuidade (STJ, Tema 1249).
4. A Lei Maria da Penha autoriza o alcance das medidas para resguardar, além da ofendida, seus familiares e seu patrimônio, desde que a situação concreta evidencie que a violência de gênero ou a dinâmica abusiva atinge ou expõe a risco essas pessoas.
5. A ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de demonstração objetiva de perigo atual inviabilizam a manutenção de medidas protetivas, pois a tutela cautelar não se sustenta apenas em receios hipotéticos, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
6. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, deve ser acompanhada de elementos mínimos que indiquem risco concreto, não sendo possível a manutenção de medidas protetivas quando inexistentes indícios objetivos de ameaça dirigida à pessoa que pleiteia a proteção.
7. A racionalidade cautelar exige que a restrição de direitos seja amparada em fatos contemporâneos que revelem efetiva situação de perigo, sendo insuficiente a mera condição de parentesco ou temor decorrente de fatos indiretos.
8. Reclamação admitida e julgada improcedente.